Tribunal: TJSP
Processo: 0001777-64.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – - DESCLASSIFICAÇÃO NA ORIGEM PARA POSSE de drogas PARA USO –– PRETENDIDA A condenação PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – não acolhimento – finalidade mercantil não demonstrada – prescrição - RECONHECIMENTO EX OFFICIO – MENORIDADE RELATIVA - DECURSO DE MAIS DE 01 ANO após A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.